Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-22.2024.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001242-22.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), APARECIDA MIRANDA DO NASCIMENTO - CPF: 940.679.101-34 (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001242-22.2024.8.11.0044.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida:
APARECIDA MIRANDA DO NASCIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/6 A 3/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR CURSO. LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de servidora pública efetiva, vinculada à Secretaria de Educação, para condenar o ente ao pagamento de gratificação por curso, no percentual de 20% sobre o salário base, com fundamento no art. 193, I, “b”, da Lei Municipal nº 024/1997. A sentença fixou como termo inicial a citação (10/06/2024), determinando aplicação da taxa Selic sobre as parcelas vencidas, nos termos da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública da Secretaria de Educação tem direito à percepção da gratificação por curso, prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997, à luz do regime jurídico instituído também pela Lei Municipal nº 533/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 024/1997, que rege o estatuto dos servidores públicos de Paranatinga, estabelece o direito à gratificação por cursos autorizados, no percentual de 1% a cada 20 horas, sem exclusão de categoria funcional ou lotação administrativa.

A Lei Municipal nº 533/2008, ao instituir o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos profissionais da educação, garante a manutenção dos direitos estatutários previstos na Lei nº 024/1997, desde que não incompatíveis, conforme seu art. 83.

A gratificação por curso não apresenta incompatibilidade com as disposições do PCCS da educação, sendo direito preservado aos servidores efetivos da rede municipal de ensino.

A jurisprudência local consolidada reconhece o direito de professores municipais ao recebimento da gratificação por cursos, com base na interpretação conjunta dos diplomas legais mencionados.

Não há configuração de má-fé ou ausência de respaldo jurídico na pretensão da autora, sendo indevida a alegação recursal nesse sentido.

O pagamento da gratificação deve observar o limite prescricional quinquenal, conforme jurisprudência dominante, e os parâmetros do teto de 60 salários mínimos nos Juizados da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratificação por curso prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 é aplicável aos servidores públicos municipais da educação, por força da remissão expressa contida no art. 83 da Lei Municipal nº 533/2008.

Não havendo incompatibilidade entre os regimes legais, é devido o pagamento da gratificação por curso à servidora da Secretaria Municipal de Educação, desde que observada a autorização superior e a comprovação da carga horária exigida.

O termo inicial para o pagamento da gratificação é a citação, devendo as parcelas vencidas ser corrigidas exclusivamente pela taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Municipal nº 024/1997, arts. 184 e 193; Lei Municipal nº 533/2008, art. 83; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000980-43.2022.8.11.0044, 1ª Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 30.09.2024, DJE 04.10.2024; TJMT, N.U 1033555-68.2024.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024; TJMT, N.U 1056072-04.2023.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 08.07.2024, DJE 12.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática (ID 286370894), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de gratificação por curso, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da servidora, nos moldes do art. 193, I, “b”, da Lei Municipal nº 024/1997, a contar da citação (10/06/2024), devendo as parcelas correspondentes ao período da citação até a implantação efetiva do incentivo observar apenas a atualização monetária fixada pela Taxa Selic, conforme EC 113/2021.

Em suas razões recursais, o demandado alega que a reclamante, servidora dos quadros da Secretaria de Educação, requer gratificações previstas na Lei Municipal nº 024/1997, que rege os cargos dos servidores públicos não vinculados à Secretaria Municipal de Educação.

Sustenta que os servidores da educação municipal são regidos pela Lei nº 533/2008 e possuem Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico.

Assevera que a cobrança pleiteada é indevida e destituída de respaldo jurídico, caracterizando litigância de má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença proferida pelo Juízo singular.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 286370514).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença do juiz leigo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Não assiste razão ao recorrente ao sustentar que a Lei Municipal nº 024/1997 não se aplica ao caso concreto, sob o argumento de que o referido diploma legal não rege os servidores da Secretaria Municipal de Educação.

A Lei Municipal nº 024/1997, que estabelece o regime jurídico único dos servidores municipais de Paranatinga, dispõe expressamente em seu art. 193, inciso I, alínea “d”, o seguinte:

“Ao
funcionário de carga em provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais
: (...) d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior, a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um por cento)”
(grifei).

Portanto,
todos
os servidores municipais,
independentemente da lotação
,
fazem jus à gratificação por cursos
.

Do mesmo modo, a Lei Municipal nº 533/2008, que regulamenta o Plano de Carreira, Cargos e Salários, assegura no seu art. 83:

"
Art. 83 -
Aos servidores efetivos
reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis,
ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais
(Lei nº 024/1997)
” (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -
PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, a autora alega que é professora da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino do Município requerido, efetiva em regime estatutário, razão pela qual, faz jus ao recebimento da “Gratificação de Cursos” previsto no artigo 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.
2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Cursos" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga
. 3. Sentença reformada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1000980-43.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA –
GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI MUNICIPAL Nº 024/1997 E LEI Nº 533/2008 APLICÁVEIS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1033555-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS”
– DEVIDO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.
2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga
. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1056072-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (grifei).

Dessa forma, a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação municipal que trata da questão discutida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, devendo ser observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à data de proposição da ação para o pagamento da gratificação pleiteada, respeitando-se o limite de 60 cuidados mínimos, nos termos do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

D
eixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025